Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-52.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802849-52.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA, CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802849.52.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE:
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO:
IGOR OLIVEIRA COTTA -
OAB/PA Nº 18743

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

ADVOGADO:

CARLOS JEHA KAYATH - OAB/PA n.º 9.044-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO OCOCORRENCIA. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. QUESTIONAMENTO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO EVIDENCIADA A INTERFERÊNCIA CONCRETA DO AGRAVANTE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE. GARANTIA À AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

Resta pertinente a contagem do prazo observado pelo magistrado de 1.º grau, tendo em mira a contagem do prazo em horas dos dias úteis.

O afastamento do agente público do cargo é medida extrema, utilizada de forma excepcional com vistas a garantir a instrução processual, não havendo demonstração nos autos de que o prefeito está interferindo concretamente na s investigações.

Evidenciada a ausência de intimação pessoal do agravante dos atos do processo em que se apura infração politico-administrativa, resta viável a interferência judicial com vistas ao respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Agravo de instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xx dias do mês de xxx de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém (PA),06 de junho de 2020.

Des.
or
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802849.52.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE:
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO:
IGOR OLIVEIRA COTTA -
OAB/PA Nº 18743

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

ADVOGADO:

CARLOS JEHA KAYATH - OAB/PA n.º 9.044-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA
em desfavor
NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
, nos autos da Mandado de Segurança (n. º 0010060-09.2017.8.14.0022)
.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que indeferiu pedido liminar que objetivava a suspensão do afastamento do cargo de Prefeito, sob o argumento de que a medida judicial não observou a intempestividade da manifestação quanto ao pedido liminar apresentada pelo ora agravado após as 72 (setenta e duas) horas.

Alude que da análise da decisão mandamental houve desvio do tema proposto na inicial, tendo o magistrado considerando que o Decreto-Lei 201/1967 não foi a norma invocada para proceder ao afastamento do Prefeito e, sim o art. 20 da Lei n.º 8.429/1992.

O agravante questiona que a Lei n.º 8.429/1992 não é norma a ser seguida quando é ofertada qualquer denúncia contra o Chefe do Poder Executivo Municipal e muito menos para o afastamento por decisão judicial, ressaltando que a Comissão Processante da Câmara Municipal de Igarape-Miri demonstrou ainda mais o seu intuito de cassar o agravante em total desrespeito aos seus direitos de garantias fundamentais ao contraditório e o devido processo legal, nos termos art. 5.º, LV, da Constituição Federal, indicando que foi notificado, para apresentar defesa prévia do processo de cometimento de infração político-administrativa, por meio de Edital de Notificação.

Assevera que não há enquadramento legal para o afastamento do agravante diante das condutas supostamente investigadas, pelo que entende que deveria ser seguido o rito do art. 5.º do Decreto-Lei n.° 201/67, pugnando pelo deferimento da liminar de agravo de instrumento.

Pontua a existência de decisões deste Tribunal sobre afastamento cautelar de prefeito pela Câmara Municipal, nas quais foi verificado a impossibilidade do afastamento cautelar de Prefeito Municipal pela Câmara de Vereador, bem como a necessidade de respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Ante esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão do Decretos Legislativos números 001/2017 002/2017, pois totalmente nulos, que culminou com o afastamento liminar do Cargo de Prefeito Municipal bem como, pede a imediata recondução do agravante ao Cargo de Prefeito Municipal e, ainda, que sejam fixadas
astreintes
diárias por descumprimento de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como, que sejam paralisados os trabalhos da comissão processante, suspendendo-se qualquer sessão referente ao processo, até posterior análise do mandado de segurança ou do presente agravo de instrumento.

Ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão de 1.º grau.

Em decisão interlocutória (ID 349032) deferi o pedido excepcional para determinar a suspensão do ato de afastamento temporário do mandato eletivo do agravante, sem prejuízo de nova decisão administrativa sobre o mandato eletivo, mediante regular processo administrativo, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

A decisão de deferimento de efeito suspensivo foi comunicada ao juízo (ID 362717).

O Poder Legislativo de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões ao recurso (ID 616122) alegando que o afastamento do gestor municipal decorreu da relutância do gestor público em cumprir seu encargo constitucional.

Pontua que os motivos determinantes invocados pela Câmara de Igarapé-Miri para fundamentar o afastamento do gestor reflete o poder-dever do legislativo, indicando a legitimidade para investigar e/ou promover ação de improbidade, pelo que entende que a manutenção da decisão liminar restringe a competência do parlamento municipal.

Assim, requer a o não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Sessão Presencial.

Belém, 09 de março de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Da análise dos autos, constato a respeito da alegação da intempestividade da apresentação da manifestação da Câmara Municipal que esta alegação não merece prosperar, tendo em mira ser escorreito o entendimento firmado pelo magistrado de 1.º grau no concerne à tempestividade da manifestação juntada aos autos, levando em conta que restou consignado pelo juízo que a parte adversa tomou ciência do despacho para manifestação no dia 07/12/2017, às 14h10min. e, por sua vez, a Câmara Municipal e o Poder Legislativo de Igarapé-Miri cumpriram esse mister no dia 12/12/2017, às 12h10min.

É curial assinalar ser pertinente o fundamento da decisão agravada na contagem do prazo em dias úteis, regra geral estabelecida no Código de Processo Civil, devendo-se levar em conta, dessa maneira, as horas dos dias úteis. Nessas condições, tenho que o dia 08/12/2017 (feriado de Nossa Senhora da Conceição), dia 09/12/2017 (sábado) e dia 10/12/2017 (domingo), não podem ser considerados nessa contagem, perfazendo-se como tempestiva a apresentação no dia 13/12/2017, motivo pelo qual resta afastado o argumento do agravante a respeito da intempestividade.

De outra banda, no que tange ao inconformismo alusivo ao indeferimento do pedido liminar para suspender a cassação do Prefeito, existe plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, tendo em mira que a decisão de primeiro grau fundamentou o indeferimento como forma de garantir a instrução processual do feito em apuração de ato de improbidade administrativa.

Nesse aspecto, é importante frisar que a medida de afastamento do agente público do cargo, sem prejuízo da remuneração, na forma do art. 20 da Lei n.º 8.429/1992, é medida extrema, utilizada de forma excepcional com vistas a garantir a instrução processual, quando esta se encontra vulnerável por condutas perpetradas pelo alcaide, como a intimidação de testemunhas, supressão de provas, situações não demonstradas pelo magistrado para alicerçar a manutenção do afastamento, pois não se evidencia a interferência concreta do agravante na condução das investigações, valendo-se de funcionários do município para esconder provas e ocultar vestígios acerca de supostos atos de improbidade a ele atribuídos.

A respeito do afastamento cautelar, temos o seguinte entendimento firmado restar demonstrado de forma fundamentada a necessidade do afastamento cautelar com o intuito de garantir a instrução processual.

RESP. PENAL. PREFEITO. ARTS. 1o., INCISOS I E II DO DL 201/67, 89 DA LEI 8.666/93 E 288 DO CPB. DENÚNCIA RECEBIDA. PEDIDO POSTERIOR DE AFASTAMENTO FEITO PELO MP, EM RAZÃO DA REELEIÇÃO DO ACUSADO.

DEFERIMENTO DE LIMINAR NA MC 15.594/AC CONFERINDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MEDIDA EXCEPCIONAL. MERAS CONJECTURAS SOBRE O PODER DE INFLUÊNCIA DO RECORRENTE EM RAZÃO DA POSSE NO CARGO DE PREFEITO. VIOLAÇÃO DO ART.

2o., II DA LEI 201/67. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO CARGO DE PREFEITO.

1. Embora o afastamento do Prefeito Municipal denunciado ao Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade seja processualmente admissível (DL 201/67, art. 2o., II), somente é de ser adotada essa medida drástica e extrema em casos de absoluta excepcionalidade, devidamente demonstrada e comprovada.

2. Na hipótese dos autos, o Prefeito Municipal denunciado foi reeleito e os alegados ilícitos se referem ao mandato anterior, além de a fundamentação do ato de afastamento ser carente de elementos veementes e poderosos aptos a justificar a privação antecipada do cargo político, limitando-se a considerações sobre o poder de influência do Edil; além disso, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao afastamento no âmbito do Tribunal de Justiça.

3. Parecer do MPF pelo desprovimento do Recurso.

4. Recurso Especial conhecido e provido, para cassar o acórdão que determinou o afastamento do recorrente do cargo de Prefeito Municipal, sem prejuízo da emissão de outro decreto, evidenciando-se a sua necessidade, em face de eventuais fatos concretos de perturbação da marcha processual, ou outros que lhe sirvam de adequado fundamento.

(REsp 1123045/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO POR PRAZO DETERMINADO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 20 DA LEI 8.429/1992. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ALICERÇADA NA LEI DE REGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Dispõe o parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992 que o afastamento cautelar, por prazo determinado, só poderá ser aplicado quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
II – A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada na lei de regência. III – Agravo a que se nega provimento.

(SL 927 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Na linha do entendimento da medida excepcional, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ? PREFEITO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO - AFASTAMENTO CAUTELAR. ART. 20 § ÚNICO DA LEI Nº 8.429/1992 - MEDIDA ULTRASUPEREXCEPCIONAL. INCABÍVEL NO PRESENTE CASO. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior de Justiça entende que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo
. 2.No presente caso, considerando o conjunto fático probatório, inexiste qualquer conduta que possa ser imputada objetivamente ao Agente Político de que esteja interferindo na instrução processual, assim incabível seu afastamento cautelar. 3.Bloqueio de valores, requisitos: perigo da demora presumido conforme julgamento do REsp 1366721/BA julgado sob o regime de recursos repetitivos e fumaça do bom direito demonstrada na narrativa ministerial. Bloqueio de valores mantido
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada tão somente quanto ao afastamento cautelar do Agravante do Cargo de Prefeito Municipal de Marabá, devendo o Agravante permanecer no cargo conforme deferido por este relator na análise do feito excepcional e pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, contundo mantendo incólume o bloqueio de valores realizado.

(2016.04615167-48, 167.621, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-18)

Vale acrescentar que o precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado pelo magistrado para respaldar a fundamentação da manutenção do afastamento do Prefeito não se relaciona com a mesma condição descrita nos autos, pois é relacionada a servidor público que não possui mandato eletivo, enquanto que a situação disposta nos autos é peculiar que garante a cautela na medida extrema.

No que concerne a irresignação de ausência de notificação pessoal do agravante, verifico que a decisão combatida fundamenta que essa exigência não aplica na apuração de infrações político-administrativas e, por esse motivo, mantém essa condição administrativa, situação que contraria o estabelecido no art. 5.º, IV, do Decreto-Lei n.º 201/67, assim descrito:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

Nesse aspecto, é importante ponderar que dispõe o inciso III do art. 5º do Decreto-lei nº 201 de 1967, que o Presidente da Comissão, ao receber o processo, iniciará os trabalhos em cinco dias. O denunciado será notificado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente sua defesa prévia, que deverá ser feita por escrito e indicar as provas que pretende produzir, bem como rol de testemunhas, até o máximo de dez.

Pontua-se que a notificação decorre do princípio constitucional relacionado à garantia da ampla defesa e do contraditório, erigidos ao patamar de direitos e garantias fundamentais, na concepção de Estado Democrático de Direito, não sendo crível que esta notificação seja procedida por edital.

Desse modo, entendo que para o procedimento adotado pela Câmara Municipal é obrigatória a observância do rito previsto no Decreto-Lei n.º 201/1967, devendo a Comissão Processante, ao receber denúncia de munícipes delimitar o fato a ser investigado, bem como determinar a notificação do Prefeito para todos os atos processuais, fazendo acompanhar de todos os documentos necessários à formulação da defesa com vistas a garantir ao denunciado a mais ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, de acordo com o art. 5º, LV, da CF e com observância do formalismo do decreto-lei 201/67, sob pena de nulidade do procedimento.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL - AÇÃO CAUTELAR -
NOTIFICAÇAO PRÉVIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ, JÁ DECIDIU QUE A AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO PARA OFERECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO IMPORTA EM MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTE. NA HIPÓTESE, OS AGRAVADOS DEIXARAM DE OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS, GARANTIAS FUNDAMENTAIS "[...] DIREITOS JURÍDICO-POSITIVAMENTE VIGENTES NUMA ORDEM CONSTITUCIONAL". (J. J. GOMES CANOTILHO, IN DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA CONSTITUIÇÃO. ED. COIMBRA: ALMEDINA, 1999. P. 353). À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO PROVIDO.

(2016.02304595-47, 160.749, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-14)

Não obstante a decisão agravada fundamentar a medida de afastamento do prefeito para garantir a instrução processual, observa-se que o decreto de afastamento restou alicerçado na Lei de Improbidade, o que, não se coaduna com procedimentos do legislativo, de vez que as condutas apuradas na citada lei implicam em apreciação pelo Poder Judiciário e não pela Câmara Municipal.

Nessas condições, constata-se que o ato de afastamento temporário se ressente de fundamentação, pelo que entendo plausível o sobrestamento do ato administrativo.

Diante desse quadro, considerando que os processos administrativos de afastamento de mandato de eletivo, cuja natureza é punitiva, estão sujeitos à revisão do Poder Judiciário quando evidenciada indícios de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, torna-se necessária a intervenção judicial, no caso em exame, quando se evidencia aparente maltrato aos direitos e garantias fundamentais constitucionais, na forma do art. 5.º, LV, da Constituição Federal, assim como inobservância ao disposto no inciso IV do art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 201/67.

Nessa esteira já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE PÚBLICO E DE SEU DEFENSOR PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.

1. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa; havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário. Precedentes.

2. A ausência de notificação do recorrente e de seu advogado sobre as datas das sessões do Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e do Colégio de Procuradores de Justiça - CPJ gera nulidade absoluta, pois ofende o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

3. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS 16.357/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

...............................................................................................

MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. CASSAÇÃO. INFRAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA. LIMINAR DEFERIDA 1. No âmbito do STJ é excepcional a admissão de medida cautelar intentada na esfera de sua competência recursal.

2. Caracterizada a plausibilidade do direito vindicado nos autos, traduzida na quase palpável irregularidade perpetrada pela Câmara Municipal ao permitir que na votação final do impeachment fosse computado voto de parlamentar diretamente interessado no afastamento do prefeito, para fins de obtenção do quorum de 2/3 (dois terços) exigido em lei, há de ser deferida a medida liminar para suspender a deliberação da Casa Legislativa até o derradeiro julgamento do recurso ordinário.

3. Agravo regimento a que se dá provimento.

(AgRg na MC 8.571/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 29/11/2004, p. 269)

Na mesma direção, colaciono decisão deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL - AÇÃO CAUTELAR - NOTIFICAÇAO PRÉVIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ, JÁ DECIDIU QUE A AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO PARA OFERECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO IMPORTA EM MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE. NA HIPÓTESE, OS AGRAVADOS DEIXARAM DE OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS, GARANTIAS FUNDAMENTAIS "[...] DIREITOS JURÍDICO-POSITIVAMENTE VIGENTES NUMA ORDEM CONSTITUCIONAL". (J. J. GOMES CANOTILHO, IN DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA CONSTITUIÇÃO. ED. COIMBRA: ALMEDINA, 1999. P. 353). À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO PROVIDO.

(2016.02304595-47, 160.749, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-14)

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,
para determinar as suspensões dos Decretos Legislativos n.º 01/2017 e 02/2017, sem prejuízo de nova decisão administrativa sobre o mandato eletivo mediante regular processo administrativo, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 06 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/06/2020